Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante alega contradição no acórdão, pois, entre outros motivos, teria fundamentado a condenação por dano moral, mantendo a sentença, pela indevida negativação do nome da embargada, entretanto, sem prova da referida inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

4. Sem razão. A parte embargada trouxe aos autos documento comprovante do protesto do infundado débito em cartório competente, conforme ID 13367036 e 13367037. Assim, inexistente o vício apontado.

5. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

6. EMBARGOS REJEITADOS.